Tribunal: TJDFT
Processo: 0796288-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e declarou a inexistência de débito cobrados do servidor, relativo à devolução de valores pagos a título adicional por tempo de serviço, determinando a abstenção de cobrança e a restituição das quantias já descontadas.
1.1. O recorrente sustenta a obrigatoriedade de devolução dos valores, independentemente da boa-fé do servidor, alegando enriquecimento sem causa e poder-dever de autotutela da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração, quando comprovada a boa-fé objetiva do servidor e a impossibilidade de percepção do erro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.009 do STJ firmou entendimento de que a devolução é devida nos casos de erro administrativo (operacional ou de cálculo), salvo quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.
4. No presente caso, verifica-se que a recorrida é professora de educação básica, admitida em 24/11/2019 e recebia o percentual de 30% a título de adicional por tempo de serviço, contudo, ao formalizar o pedido de aposentadoria, foi surpreendida pela informação de que havia inconsistência no cálculo do referido adicional, que deveria ser reduzido para 29%, sob a justificativa da ocorrência de erro no cômputo do período aquisitivo do benefício, motivo pelo qual foi exigido da servidora a restituição do montante de R$ 4.421,80.
5. Diante da circunstância dos autos, verifica-se que o cálculo do benefício exigia a compreensão de dados indisponíveis para a servidora, que não possuía meios de saber que o percentual pago pela Administração estava errado, ficando evidenciada a sua boa-fé no recebimento do benefício impugnado pelo recorrente, motivo pelo qual deve ser considerado indevida a cobrança da restituição do valor recebido de boa-fé pela servidora.
6. Jurisprudência desta Turma Recursal confirma a inaplicabilidade da restituição quando comprovada a boa-fé em hipóteses de erro operacional. Precedente: Acórdão 2065250.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Tese de Julgamento: “1. A devolução de valores pagos por erro operacional da Administração não é devida quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.”

Dispositivos relevantes citados: art. 37, caput, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021 (Tema 1.009); TJDFT, acórdão 2065250, processo n. 0732051-32.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 24/11/2025.